Tribunal: TJDFT
Processo: 0713882-64.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713882-64.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JEAN JEFERSON DA ROCHA GUEDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Conclusos os autos para julgamento do recurso de apelação, a defesa técnica do réu JEAN JEFERSON DA ROCHA GUEDES apresentou, ao ID 77081945, petição requerendo a revogação da prisão preventiva decretada na r. sentença de ID 76376900 (que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, §13 do CP, c/c art. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, impondo-lhe a pena total de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto). Alega, em síntese, que o réu permanece preso preventivamente mesmo após decisão judicial nos autos do requerimento de medidas protetivas no 0712207-66.2024.8.07.0005, que reconheceu a inexistência de risco à vítima, além de manifestação favorável do Ministério Público pela revogação das medidas protetivas. Sustenta que houve alteração das circunstâncias fáticas que ensejaram a prisão, requerendo sua revogação com base nos artigos 316 e 321 do CPP. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP. Ao ID 77360248 o Ministério Público se manifestou pela manutenção da prisão preventiva. É o relatório. Decido. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Como se depreende dos dispositivos legais colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. A r. sentença condenatória evidencia a materialidade do delito, bem como a existência de indícios suficientes de autoria da prática delituosa. Quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, impende tecer algumas considerações. Extrai-se dos que o réu teve a prisão preventiva decretada em audiência de instrução e julgamento, realizada dia 12/08/2025. Confira-se o seguinte trecho da ata (ID 76376900): O réu não poderá recorrer desta sentença em liberdade, pois verifico a presença das circunstâncias do art. 312 do CPP. Com efeito, nesta audiência a vítima relatou ter ocorrido novo episódio de violência e descumprimento das medidas protetivas, o que comprova a existência de um risco atual à sua integridade física na medida em que o acusado se mostra propenso afrontar as determinações e restrições impostas pelo Juízo, procurando a vítima em sua residência e praticando novas violências. Nesse contexto, a liberdade do acusado deve ceder espaço a uma medida judicial que acautele a vítima contra novos episódios de violência, preservando-a contra o perigo que aquela representa. Posto isso, DEFIRO O pedido da Acusação (ID 246000299) e decreto a prisão preventiva do réu. Com efeito, a segregação cautelar fundamentou-se em elementos concretos e contemporâneos, que evidenciaram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública e para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, a qual, durante a audiência de instrução, afirmou ter sofrido novas agressões por parte do réu. Segundo relato da ofendida, exatamente no dia 12/08/2025, data da audiência, o réu teria invadido o seu imóvel e lhe desferido um soco. Em 13/08/2025 o réu foi preso (ID 76376925). Acrescente-se que a legalidade da custódia foi chancelada por esta Turma Criminal, no julgamento do Habeas Corpus n. 0734140-76.2025.8.07.0000, realizado em 09/09/2025. Na oportunidade, restou assentado que "a reiteração de condutas violentas e o descumprimento de medidas protetivas justificam a manutenção da prisão preventiva". Como já afirmado em oportunidades anteriores por esta Relatoria, a reincidência em episódios de agressão, inclusive no dia da audiência, mesmo diante de medidas protetivas, evidencia a extrema periculosidade do agente. Soma-se, ainda, o fato de o agente ter praticado as lesões (tapas, socos, puxões de cabelo, pisoes e chutes no abdómen, além de arrastá-la pelos cabelos) mesmo ciente de que a ofendida se encontra gestante. Há que se destacar, também, que, além do episódio examinado nestes autos, o réu ostenta outra condenação – ainda não transitada em julgado – pela prática dos crimes tipificados nos arts. 129, §13 e 147, caput, ambos do Código Penal, perpetrados também contra a ofendida. Não se pode desconsiderar, por outro lado, o fato novo trazido pela defesa, qual seja, a decisão proferida em 29/09/2025 nos autos do requerimento de medidas protetivas no 0712207-66.2024.8.07.0005. Confira-se: Verifica-se que a Ofendida manifestou interesse na Revogação parcial das medidas protetivas. O Ministério Público manifestou-se pela manutenção das medidas protetivas deferidas e pelo encaminhamento do caso ao NERAV para estudo. Foi realizado o atendimento individual remoto à ofendida. O Parecer Técnico 11168-25 de ID 251214971, sugere, “que eventual revogação das MPUs deve ser condicionada à participação obrigatória do Sr. Jean no acompanhamento oferecido pelo Centro de Atenção Psicossocial – CAPS ad de Sobradinho e no grupo “Papo de Homem”, realizado pela equipe do CAPS, com a devida comprovação de aproveitamento nos autos. Essa ação se faz importante para auxiliá-lo a refletir sobre a construção social baseada na desigualdade de gênero e suas repercussões sobre as relações conjugais e familiares.” O Ministério Público manifestou-se no mesmo sentido da conclusão do mencionado Parecer Técnico e pela revogação das medidas protetivas de urgência (ID 251566948). Sobreveio a informação de que o Ofensor se encontra recolhido em Estabelecimento Prisional do Distrito Federal - CDP (ID 251589962). Conforme § 1o do art. 22 da Lei 11.340/2006, o juiz poderá aplicar outras medidas previstas na legislação, “sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem”. Assim sendo, acolhendo o parecer técnico do NERAV e a manifestação ministerial, REVOGO as medidas protetivas de urgência deferidas no ID 209534400, e APLICO ao agressor JEAN JEFERSON DA ROCHA GUEDES, a medida prevista no art. 22, VII da referida lei: (...) “VII – acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de atendimento individual e/ou em grupo de apoio”. DEFIRO o encaminhamento do agressor ao acompanhamento oferecido pelo Centro de Atenção Psicossocial – CAPS AD de Sobradinho, bem como no grupo “Papo de Homem”, conduzido pela equipe do CAPS, com a devida comprovação de frequência e aproveitamento nos autos, com fulcro no art. 22, VI, da Lei 11.340/06, condicionado ao momento em que JEAN JEFERSON DA ROCHA GUEDES vier a ser posto em liberdade. Intime-se JEAN JEFERSON DA ROCHA GUEDES (atualmente recolhido em estabelecimento prisional) a comprovar seu comparecimento e adesão ao referido programa, no prazo de 5 (cinco) dias, no momento adequado, após ser posto em liberdade. Intime-se a Ofendida. Por ocasião da intimação, deverá o(a) Oficial(a) de Justiça informar ao Requerido que o descumprimento das medidas protetivas ora deferidas constituiu crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 e poderá sujeitá-lo a prisão preventiva, nos termos do art. 312. CONFIRO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO E DE ENCAMINHAMENTO À PRESENTE DECISÃO. Dê-se ciência ao MPDFT. Cumpra-se. Pelo que se depreende da decisão, que fora proferida pelo mesmo magistrado que decretou a prisão preventiva em sentença, Dr. Clodair Edenilson Borin, a aplicação da única medida atualmente vigente - acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de atendimento individual e/ou em grupo de apoio – está condicionada à colocação do réu em liberdade. A defesa sustenta que a revogação das medidas protetivas pelo Juizado de Violência Doméstica e a manifestação ministerial favorável a essa revogação configurariam fatos novos aptos a demonstrar a inexistência de risco atual, tornando desnecessária a prisão preventiva. Pontua-se, neste ponto, que a manifestação do Ministério Público mencionada pela defesa é restrita ao processo de medidas protetivas, pautada na autonomia da ofendida, não se referindo à custódia cautelar decretada na ação penal, tanto que a própria decisão condicionou o acompanhamento psicossocial do agressor à sua liberdade. Outrossim, conquanto a vítima tenha, posteriormente à audiência, solicitado a revogação das medidas protetivas, justificando seu pedido com alegações de que o acusado é um pai presente, que auxilia nos cuidados com os filhos e que um deles passará por procedimento cirúrgico, além de relatar fragilidade emocional e problemas psiquiátricos decorrentes da prisão, tais circunstâncias não têm o condão de afastar o risco acentuado e concreto evidenciado nos autos. Esse tipo de manifestação da ofendida deve ser apreciado com extrema cautela, pois é frequente que vítimas de violência doméstica, por fatores emocionais, econômicos ou psicológicos, pleiteiem a retirada das medidas protetivas ou até mesmo a soltura do agressor, mesmo permanecendo inseridas em um contexto abusivo. A prática forense denota que essa conduta decorre da dinâmica própria do ciclo da violência, marcado por fases de agressão e reconciliação, que fragilizam a percepção da vítima sobre sua própria vulnerabilidade. Ora, a simples vontade de retomar a convivência não traduz cessação do perigo, mas, ao contrário, reforça a necessidade de intervenção estatal firme para romper esse padrão e garantir a integridade física e psíquica da ofendida. E, como bem pontuado pelo Parquet: (...) Não é raro que vítimas de violência doméstica, por diversas razões, inclusive econômicas e emocionais, solicitem a revogação das medidas protetivas ou da prisão dos agressores, como se vê: A vítima está presa em ciclo de violência doméstica! O pedido de revogação formulado pela ofendida deve ser interpretado à luz do contexto de dependência emocional, medo e vulnerabilidade típicos das relações abusivas, não podendo servir, por si só, como fundamento para a revogação da prisão preventiva. (...) A reativação do convívio após o episódio violento não pode ser interpretada como cessação do risco, mas sim como manifestação do ciclo da violência doméstica, em que a fase de “reconciliação” apenas antecipa novas e mais severas agressões. Esse ciclo aprisiona emocionalmente a vítima, dificultando a ruptura definitiva e exigindo do Estado resposta firme e protetiva Deste modo, diferentemente das alegações defensivas, mostra-se inequívoco o risco à integridade da ofendida caso o acusado seja colocado em liberdade. Vislumbra-se, portanto, a presença do periculum libertatis e do fumus comissi delicti a justificar a manutenção da segregação cautelar do réu. Reitere-se não caber a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da ofendida, diante da gravidade concreta da conduta ameaçadora perpetrada pelo paciente, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme artigo 313, III, Código de Processo Penal. Aliás, providências menos gravosas já foram impostas e descumpridas, inclusive medidas protetivas, demonstrando que cautelares diversas não neutralizam o perigo concreto à integridade da vítima Deste modo, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos para julgamento do recurso de apelação. Brasília, 15 de outubro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora